Tribunal: CARF
Processo: 10469.721197/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.721197/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.640 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
LUIS CARLOS ARAUJO DE MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 53/57):
Trata o presente processo do Auto de Infração de fls.02/09, lavrado pela DRF/Natal/RN
em 06/02/2012, contra o contribuinte retro identificado, que resultou na cobrança do
crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, referente ao exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.721197/2012-12
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.640 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721197/2012-12

financeiro de 2009, no montante de R$ 79.020,77, sendo R$ 42.836,65 de imposto de
renda, R$ 32.127,49 de multa proporcional (passível de redução), e R$ 4.056,63 de
juros de mora calculados até fevereiro de 2012.
O lançamento efetuado decorreu da apuração, pela autoridade fiscal, de “omissão de
rendimentos” no ano-calendário de 2010, no montante de R$ 186.000,00,
caracterizada por variação patrimonial a descoberto, quando se verificou excesso de
aplicações sobre origens de recursos, não respaldado por rendimentos tributáveis,
não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou sujeitos à tributação
definitiva, tudo conforme expresso no item “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” de fls.04/05 – parte integrante do Auto de Infração ora contestado.
Segundo a autoridade fiscal, o contribuinte adquiriu 01 veículo Hilux CD 4x2 SRV, Ano
fabricação 2010, Ano modelo 2011, Cor prata metálico, Chassi 8AJDR22G1B4013203
e 01 veículo Hilux CS 4x4 DX, Ano fabricação 2010, Ano modelo 2011, Cor prata
metálico, Chassi 8AJYZ59GX83024563, nos meses de junho e dezembro do ano-
calendário de 2010 respectivamente, pelos valores de R$ 103.000,00 e R$ 83.000,00,
sendo que os recursos utilizados na aquisição dos referidos bens não foram oferecidos à
tributação do imposto de renda.
Em sua peça impugnatória de fls.36/40, o contribuinte contesta o lançamento efetuado,
argumentando, em síntese, que: Preliminar: 1) O bem adquirido em 23/06/2010 “na
verdade, trata-se de um veículo Hilux, CS 4x4, cabine simples, ano fabricação 2010,
modelo 2011, vendido em novembro de 2010, sem ganho de capital, sendo transferido
para o novo proprietário, a empresa Posto Canaã Ltda, CNPJ 04.800.604/0001-73 em
22/07/2011”; 2) O segundo bem “trata-se de um veículo Hilux SW4, SRV 4x4, ano
fabricação 2008, modelo 2008, vendido em 29/12/2011 a Josemildo Araújo dos Santos,
CPF 027.688.074-94, sem a obtenção de ganho de capital”; 3) “Com o numerário da
venda do primeiro veículo, adquiri a Hilux SW4, ano 2008, adquirida em 15/12/2010
por R$ 83.000,00, e utilizei esse veículo por um ano, vendendo-o em 29/12/2011, sem
ganho de capital”, Mérito: 4) Nunca fez Declaração de Ajuste Anual do imposto de
renda “tendo em vista que meus rendimentos tributáveis e isentos não atingem o limite
de obrigação, inclusive a propriedade de bens”, representada por dinheiro em espécie e
por investimento em veículo para uso próprio; 5) O contribuinte não obrigado a fazer a
Declaração de Ajuste Anual não é passível de lançamento por parte do Fisco.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
O acréscimo patrimonial quando não justificado pelos rendimentos
declarados/comprovados está sujeito a lançamento de ofício por caracterizar omissão de
rendimentos.
Cientificado da decisão, em 11/01/2016 (fls. 60), o contribuinte, em 27/01/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 61/66), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
alegando, preliminarmente, existir divergência nas notas fiscais de aquisição dos veículos em
relação aos chassis dos veículos adquiridos, impossibilitando a constituição do crédito tributário,
devendo o auto de infração ser anulado por não possuir descrição clara da infração cometida,
violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Quanto ao mérito, repisa as alegações
da peça impugnatória, no sentido de que estava desobrigado de apresentar declaração de ajuste
por não se enquadrar nas situações previstas no art. 2o da IN no 1.095/2010. Cita jurisprudência
administrativa neste sentido. Requer, ao final, dada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 67/77.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.640 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721197/2012-12

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da variação patrimonial a descoberto:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos, decorrente de acréscimo patrimonial
a descoberto em face do excesso de aplicações sobre origens, no valor de R$ 186.000,00,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 42.836,65, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, com o afastamento da omissão
apurada relativa ao ano-calendário de 2010.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 43/47) e
atendo-se às informações contidas no auto de infração (fls. 2/9), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as
alegações da peça impugnatória, sem contudo demonstrar por documentação hábil e consistente
a origem dos recursos utilizados na aquisição de veículos no decorrer do ano-calendário de 2010,
restando assim subsistente o acréscimo patrimonial a descoberto apurado (fls. 14) – me convenço
do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados
no voto condutor (fls. 45/47), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do art. 114, § 12, I
da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Cabe inicialmente considerar que o acréscimo patrimonial é uma das formas colocadas à
disposição do Fisco para detectar omissão de rendimentos, edificando-se aí, uma
presunção legal do tipo condicional ou relativa (juris tantum), que, embora estabelecida
em lei, não tem caráter absoluto de verdade, mas impõe aos contribuintes a
comprovação da origem dos rendimentos determinantes do descompasso patrimonial.
Tal situação está prevista no Código Tributário Nacional (CTN) em seu artigo 43, inciso
II, a saber:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.640 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721197/2012-12

“Art.43 – O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
(...)
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.” (Grifo não original).
Posteriormente, a Lei 7.713/1988, no artigo 3°, § 1°, preceituou que:
“Art.3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o a 14 desta Lei.
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados”.
(Grifos não originais).
A tributação do “acréscimo patrimonial a descoberto” está especificada, ainda, no
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente, em seus artigos 55, inciso XIII,
e 806 e 807:
“Art. 55 – São também tributáveis:
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
Art. 806 – A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os
esclarecimentos que julgar necessários acerca da origem dos recursos e do
destino dos dispêndios ou aplicações, sempre que as alterações declaradas
importarem em aumento ou diminuição do patrimônio.
Art. 807 – O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à
tributação quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das
declarações de rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos
rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo
teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já
tributados exclusivamente na fonte”. (Grifos não originais).
À Fazenda Pública cabe tornar evidente o fato constitutivo do seu direito. Dessa forma,
a autoridade administrativa, em procedimento fiscal, utiliza-se de planilhas de cálculo
com o fito de apurar se houve ou não a ocorrência de inconformidades entre a renda
declarada e os dispêndios e aplicações realizados pelo contribuinte. Ocorrendo
diferenças negativas, quando são verificadas despesas e/ou aplicações sem cobertura
dos rendimentos declarados, cabe ao contribuinte provar os fatos modificativos ou
extintivos desse direito, ou seja, justificá-los com rendimentos tributáveis, não
tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte.
O objetivo da análise patrimonial é verificar a situação do contribuinte pela
comparação, em determinado período, dos valores que ingressaram no seu
patrimônio (origens de recursos) com aqueles efetivamente saídos (aplicações de
recursos); a metodologia permite detectar se houve excesso de aplicações com
relação às origens de recursos, situação que somente pode ser explicada pela
omissão de rendimentos por parte do contribuinte.
No caso sob exame, o “acréscimo patrimonial a descoberto” apurado na autuação foi
evidenciado pelo “demonstrativo mensal da variação patrimonial” ocorrida no ano-
calendário de 2010, apensado às fls.12/13, onde foram consideradas tão-somente as
informações de que dispunha o Fisco, conforme previsto no artigo 845, inciso II, do
RIR/1999 vigente.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.640 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721197/2012-12

A presunção contida nos dispositivos legais citados não é absoluta, reitere-se, mas
relativa – juris tantum – na medida em que admite prova em contrário. Trata-se de
prova que deve ser feita pela própria contribuinte, uma vez que a legislação define o
acréscimo patrimonial não justificado como fato gerador do imposto de renda, sem
impor outras condições ao sujeito ativo, além da demonstração do referido desequilíbrio
financeiro/patrimonial do sujeito passivo.
Encontra amparo legal, portanto, o procedimento fiscal que apura “acréscimo
patrimonial a descoberto” correspondente ao excesso de aplicações sobre origens
de recursos, não respaldado por rendimentos declarados e/ou comprovados.
Alega o impugnante que não apresentou à Receita Federal a sua Declaração de Ajuste
Anual IRPF/2011 por não se enquadrar em nenhum dos critérios de obrigatoriedade
estipulados pela Receita Federal para o exercício financeiro em foco.
O “acréscimo patrimonial a descoberto” apurado pelo Fisco prova exatamente o
contrário de sua alegação visto que os “rendimentos tributáveis omitidos” perfazem a
monta de R$ 186.000,00, importância bem superior ao valor limite de R$ 22.487,25 –
estipulado para “rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário de 2010” – que
ensejava a entrega da DIRPF/2011.
Pertinente registrar que, embora “cientificado dos acréscimos patrimoniais a descoberto
demonstrados, assim como da concessão do prazo de 20 (vinte) dias úteis para
apresentar, querendo, contestação, corroborada por documentação hábil a refutar os
valores apurados pelo Fisco”, mediante Termo de Início do Procedimento Fiscal
anexado às fls.10/11, recebido em 28/10/2011 conforme AR – Aviso de Recebimento
de fls.17/18, o contribuinte limitou-se a afirmar à autoridade fiscal a fls.19, sem
comprovar, que “adquiriu tais veículos com recursos e rendas próprias, acumuladas
de seus rendimentos como autônomo ao longo dos anos”.
Em face de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada pelo
autuado.
Destarte, não restando demonstrada a origem dos rendimentos que motivaram o
acréscimo patrimonial não justificado, evidenciado pelo excesso de dispêndios sobre recursos
não respaldados por rendimentos declarados e/ou conhecidos, ou outra origem comprovada –
sendo certo, diga-se de passagem, que o simples fato da constatação de equívoco na descrição
das numerações das notas fiscais, por si só, não é suficiente para desqualificar o ACP, cujos
valores lançados em face de aquisições dos veículos relacionados (dos quais o Recorrente não
nega), ensejaram a apuração detalhada do imposto devido e dos encargos aplicados, além de
conter o lançamento a indicação dos dispositivos legais atinentes. Logo, do ponto de vista
procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da estrita legalidade sem qualquer prejuízo ou
inobservância ao contraditório que, em detrimento das alegações recursais, foram exercidos a
tempo e modo, inexistindo assim a nulidade aventada – é de se concluir pela existência de
incremento patrimonial, ao teor dos arts. 806 e 807 do RIR/99, portanto correta a ação fiscal,
acompanhada das penalidades cabíveis, tudo em estrita sintonia com a legislação de regência,
razão pela qual reconheço a subsistência do crédito tributário apurado.
Por fim, vale registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.640 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721197/2012-12

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo
incólume o auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 83
DF CARF MF
Original